Tribunal: TCU
Processo: 034.400/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 22/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Planave S.A. Estudos e Projetos de Engenharia em face do Acórdão 1845/2017-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1298/2017-TCU-Plenário . Na primeira decisão, a embargante teve suas contas julgadas irregulares, com a condenação ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa, decorrentes de irregularidades na execução do Contrato AQ-96/2003-00, destinado à prestação dos serviços de supervisão e assessoria à fiscalização das obras de prolongamento dos molhes da barra do porto de Rio Grande/RS. Considerando que, no recurso ora em apreciação (peça 258), a embargante alega não haver sido notificada sobre o acórdão recorrido, o que implicaria nulidades em atos processuais subsequentes; considerando que, constatada a ausência de notificação, esta Corte expediu o Ofício 8.209/2023 (peça 249), tendo a embargante tomado ciência em 27/3/2023 (peça 251); considerando que o prazo para interposição de embargos de declaração, de 10 (dez dias) da notificação, nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992, se esgotou em 6/4/2023, tendo a recorrente protocolado seu pleito intempestivamente, em 23/6/2023; considerando a Certidão de Trânsito em Julgado expedida em 5/5/2023 pela Secretaria de Gestão de Processos (peça 253); e considerando, por fim, que a recorrente já interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão 1298/2017-TCU-Plenário , cujo provimento foi negado no Acórdão 1520/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 em não conhecer dos embargos de declaração, comunicando esta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 034.400/2013-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Embargante: Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia (33.953.340/0001-96) 1.2. Unidade: Secretaria de Portos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidade Técnica: não atuou 1.7. Representação legal: Jonas Cecílio (14344/OAB-DF), Inaldo Rocha Leitão (2.380-A/OAB-DF) e outros, representando Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há